Tribunal: TJES
Processo: 5008598-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008598-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA FLAVIA BORGES CARDOSO

AGRAVADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR MENOR DE IDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por A. F. B. C. contra decisão do juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Iberia Líneas Aéreas de España. A agravante sustenta que, por ser menor de idade, faz jus à presunção de hipossuficiência e pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se a condição de menor de idade confere à agravante o direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça, com base na presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, especialmente quando menor de idade, goza de presunção relativa (
juris tantum
), suficiente para o deferimento do benefício, salvo se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência de necessidade econômica.

O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, não sendo admissível condicionar sua concessão à comprovação de insuficiência de recursos por parte do representante legal da pessoa menor de idade.

Em se tratando de menor, presume-se a insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, ao exigir comprovação de hipossuficiência pelos representantes legais da agravante, afronta o entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a análise do pedido deve limitar-se à condição da parte que pleiteia o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, sendo inadmissível exigir a comprovação dos requisitos por pessoa distinta daquela que pleiteia o benefício.

Menores de idade possuem presunção de insuficiência de recursos nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/06/2023.

STJ, REsp n. 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023, DJe 23/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008598-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: A. F. B. C.

AGRAVADO: IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A. F. B. C.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id.
8866940)
sustenta
a
agravante, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita
, porquanto
menor de idade, havendo presunção de hipossuficiência em seu favor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pleiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe de 13/06/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, tenho que não merece prosperar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que a autora não comprovou a hipossuficiência, haja vista que é menor de idade, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

Assim, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta daquela que o pleiteia, como o seu representante legal, devendo ser deferido à recorrente o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ao menos inicialmente, cabendo à parte contrária afastar tal presunção.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.
Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível
.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Portanto, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)